Tribunal: TJDFT
Processo: 0706122-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706122-13.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO TEIXEIRA LEITE DE LA ROCQUE, ROSANA MELLO CORREIA DE LA ROCQUE, FERNANDA CORREIA DE LA ROCQUE DE OLIVEIRA, MARCELO GONCALVES DE OLIVEIRA EMBARGADO: MARCUS VINICIUS RIBEIRO E SILVA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Fernando Teixeira Leite de La Rocque e Outros (ID no 56295976) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, acolheu a preliminar, conheceu parcialmente o recurso e, nessa parte, negou provimento (ID no 55843400). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO